Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO DETERMINADO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. POSSE EM ÁREA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA TERRACAP. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação que tem como objeto a invalidação de ato administrativo pertinente à intimação demolitória, de forma a preservar as construções erigidas por particular em área pública, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado, que é traduzido pelo valor das obras cuja preservação faz o objeto do pedido. Assim, mantida deve ser a correção de valor da causa promovida pelo magistrado singular, com a adequação ao real proveito econômico indireto perseguido. Inteligência do art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada.
2. O artigo 133, § 4°, da Lei n.°6.138/2018, que instituiu o novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, prevê a possibilidade imediata de demolição da obra, quando esta se desenvolver em área pública não passível de regularização.
3. A área na qual fora instalado o imóvel objeto indicado nos autos é destinada a atividades relacionadas ao uso comercial, prestação de serviços, institucionais e comunitários, não sendo permitido o uso residencial exclusivo para novas unidades imobiliárias lindeiras às vias de atividades criadas no âmbito de regularização. Não suficiente, a ocupação ocorre em gleba de terra pertencente ao patrimônio imobiliário da TERRACAP. Ademais, a área ocupada não diz respeito a unidade imobiliária regular e não possui registro individualizado.
4. Nessas condições, não se verifica ilegalidade alguma do ato administrativo pertinente à intimação demolitória, a qual é imposta quando se tratar de obra ou edificação não passível de regularização - inteligência do mencionado art. 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018. Portanto, verificada a condição irregular do imóvel descrito na lide, autorizado o exercício do Poder-Dever de Polícia da Administração Pública.
5. No que se refere aos honorários sucumbenciais, prevê o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que o Juiz deve fixar o valor da referida verba alimentar por apreciação equitativa, nas causas em que o montante da demanda for irrisório ou inestimável. No caso dos autos, fixado o valor da causa pelo definido quantitativo das obras, dispensável a fixação por equidade, devendo-se prestigiar o regramento do art. 85, § 2o, do mesmo Diploma Processual.
6. Apelação conhecida e desprovida.
7. Honorários advocatícios majorados, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.